Tribunal: TJPA
Processo: 0815296-62.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10531 - ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo
Data de julgamento: 2024-08-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0815296-62.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARÁ - IASEP, ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: FORTE ALIMENTOS LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. RESTABELECIMENTO DE INSCRIÇÃO ESTADUAL. DEFERIMENTO DE LIMINAR. ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO FISCAL. DECISÃO EXTRA PETITA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto pelo Estado do Pará contra decisão interlocutória que deferiu liminar em mandado de segurança, determinando o restabelecimento da inscrição estadual da empresa impetrante para a condição de "Ativo Regular".

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão agravada, ao determinar a alteração da situação fiscal da empresa para "Ativo Regular", configurou decisão extra petita; e (ii) estabelecer a legalidade da imposição de multa ao agente público responsável pelo cumprimento da decisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A decisão agravada incorre em decisão extra petita ao determinar a alteração da situação fiscal da empresa para "Ativo Regular", uma vez que tal pedido não foi formulado pela parte impetrante.

4.

A imposição de multa ao agente público, a quem não se atribui diretamente a execução da decisão liminar, viola os princípios do devido processo legal, contraditório e ampla defesa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso provido.

Tese de julgamento
: 1. Configura-se decisão extra petita a determinação de alteração da situação fiscal para "Ativo Regular" quando tal pedido não foi formulado pela parte impetrante. 2. A imposição de multa a agente público não diretamente responsável pela execução da decisão fere o devido processo legal.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 537.

Jurisprudência relevante citada
: Não há citação de precedentes específicos no trecho analisado.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO
ao recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início aos vinte e seis dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e quatro.

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
, interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
contra decisão interlocutória proferida pelo M.M Juízo de Direito da 3ª Vara de Execução Fiscal da Capital, proferida nos autos do
MANDADO DE SEGURANÇA
(Proc. n. 0855818-04.2023.8.14.0301) impetrado por

FORTE ALIMENTOS LTDA.

Narra o Agravante que a empresa autora impetrou mandado de segurança afirmando que a Secretaria da Fazenda lhe proibiu de emitir notas fiscais e realizar compras com a emissão da respectiva nota fiscal, em razão de ter sido autuada em infração de omissão de receita, conforme auto de infração lavrado, cujo crédito tributário apurado é de R$ 2.739.923,89 (dois milhões, setecentos e trinta e nove mil, novecentos e vinte e três reais e oitenta e nove centavos), e por conta disso teve sua inabilitação fiscal decretada pela SEFA, com ameaça de apreensão de mercadorias, suspensão de PAIDF, revogação de regime especial e outras restrições, o que afirma ser inconstitucional, em afronta aos enunciados da Súmula 70 do STF.

O Juízo singular deferiu a medida liminar, nos seguintes termos:

“(...)
A análise sumária dos elementos de prova dos autos revela estarem presentes os pressupostos autorizadores para a concessão da medida liminar, ou seja, o
fumus boni juris
e o
periculum in mora
, considerando-se as disposições legais quanto à forma de cobrança de tributos e o evidente prejuízo quanto a suspensão da inscrição estadual, uma vez que com a suspensão da inscrição a Impetrante fica impedida de exercer ao direito do livre exercício da atividade econômica.

O
periculum in mora
resta configurado pelos plausíveis riscos de dano que a suspensão da situação cadastral da impetrante poderá causar à atividade econômica, em especial emissão de notas fiscais e o compromisso com suas obrigações trabalhistas e fiscais.

Diante do exposto, fundamentada no artigo 7º, III, da Lei nº 12.016/2009,
CONCEDO
a medida liminar requerida, no sentido de determinar que a autoridade coatora
PROMOVA
a reativação da Inscrição Estadual da impetrante, para “Ativa Regular”, para o exercício regular de sua atividade econômica, até posterior decisão. Determino ainda que os impetrados
SE ABSTENHAM
de adotar qualquer conduta que incorra em meio oblíquo de cobrança com base em “ativo não regular”.

Na hipótese de descumprimento deste provimento, arbitro desde logo a multa diária de R$-5.000,00 (cinco mil reais), até o limite máximo de R$-50.000,00 (cinquenta mil reais), sujeita à responsabilidade solidária do Estado e do agente ou servidor público que obstar ao cumprimento da tutela concedida. (art. 537 do CPC). (...)”

Inconformado, o Estado do Pará interpôs o presente agravo de instrumento.

Em suas razões, aduz que o recurso não
pretende questionar a decisão agravada quanto à determinação para reativação da inscrição estadual da Agravada (de suspensa para ativa – situação cadastral), mas tão somente a parte que determina que, após reativada, seja alterada a situação fiscal da Impetrante/Agravada para "Ativo Regular", quando o correto, diante da existência de crédito tributário sem exigibilidade suspensa ou mesmo sem garantia alguma, seria sua alteração para "Ativo não Regular".

Argui não estarem presentes os requisitos necessários à concessão da liminar; defende a legalidade e constitucionalidade do procedimento adotado pelo fisco estadual, bem como a inexistência de sanção política, apontando a legislação estadual que prevê a cobrança antecipada do ICMS.

Assevera que o crédito tributário foi regularmente constituído e devidamente inscrito em dívida ativa, não havendo qualquer decisão judicial ou ato administrativo que promovesse a suspensão de sua exigibilidade e que apenas o deposito em dinheiro é capaz de suspender a exigibilidade do crédito, razão pela qual tal situação ocasionaria a alteração da situação cadastral da empresa para “Ativo não Regular”, o que se requer dessa Corte com o provimento do recurso.

Aponta que a
exigência de cobrança antecipada do ICMS de contribuintes em situação de
"Ativo não Regular"

em hipótese alguma cria embaraços ou empecilhos que possam comprometer ou paralisar a sua atividade econômica.

Afirma que não se aplica ao caso em tela a tese definida pelo STF
no tema 456, eis que desde 2021, com edição da Lei Estadual nº 9.389/2021, há lei em sentido estrito prevendo a cobrança antecipada do ICMS na entrada das mercadorias em território paraense, tal como afirmado pela Corte Suprema.

Pontua a impossibilidade e ilegalidade na fixação de multa na pessoa do agente público a quem for destinado o cumprimento da liminar diverso da autoridade apontada como coatora, por ofensa aos princípios do devido processo legal, contraditório e ampla defesa.

Ao final, pugna pela concessão do efeito suspensivo, a fim de sobrestar imediatamente os efeitos da decisão
a quo
na parte objeto do presente recurso e, no mérito, o conhecimento e provimento do recurso, no sentido de reformar, em definitivo, a decisão agravada.

Em decisão monocrática de id. 16688565, deferi o efeito suspensivo pleiteado,
para alterar a decisão guerreada na parte em que determina a alteração da situação cadastral da empresa para “ativo regular”, bem como para afastar a aplicação de multa na pessoa do agente público a quem for destinado o cumprimento da liminar
.

O Agravado não apresentou contrarrazões, conforme certidão de id. 17558405.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e provimento do recurso (id. 17820403).

É o Relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Ressalto que o conhecimento do agravo deve ficar restrito ao acerto ou não da decisão atacada, não sendo viável a discussão aprofundada de temas relativos ao mérito da causa, sob pena de indevido adiantamento da tutela jurisdicional pleiteada, e por consequência, em supressão de instância.

Não havendo questão preliminar suscitada, passo a análise do mérito.

A hipótese dos autos versa sobre o acerto ou não da decisão de 1º grau que deferiu o pedido liminar, determinando que a autoridade coatora promovesse a reativação da inscrição estadual da impetrante para “Ativa Regular”, além de se abster de adotar qualquer conduta que incorra em meio obliquo de cobrança com base na informação de inscrição como “ativo não regular”.

O Agravante aduz que o recurso não
pretende questionar a decisão
a quo
quanto à determinação de reativação da inscrição estadual da Agravada (de suspensa para ativa – situação cadastral), mas tão somente a parte que determina que, após reativada, seja alterada a situação fiscal da Impetrante/Agravada para "Ativo Regular", quando o correto, diante da existência de crédito tributário sem exigibilidade suspensa ou mesmo sem garantia alguma, seria sua alteração para "Ativo não Regular".

Pois bem.

Compulsando os autos do processo de 1º grau, constata-se que o pedido
do mandado de segurança impetrado pela empresa ora agravada
foi formulado nos seguintes termos:

“Ante ao exposto, requer-se:

I. A concessão da gratuidade da justiça;

II. Que a presente ação constitucional seja devidamente recebida e processada.

III. Que seja deferida a pretensão
liminar de suspensão do ato impugnado
ordenando o imediato restabelecimento da inscrição estadual e, ainda, a imposição de obrigação de não fazer no sentido de que o Estado se abstenha em tomar qualquer conduta que incorra em constrangimento em face da impetrante, via sanção política, seja através de suspensão da inscrição estadual, ou outra forma qualquer que caracterize meio obliquo de cobrança;

IV. Que, no mérito, seja
julgado totalmente procedente
, extirpando o ato impugnado no plano jurídico, restabelecendo a inscrição estadual da impetrante e, concomitantemente, impondo obrigação de não fazer no sentido de que o Estado se abstenha em tomar qualquer conduta que incorra em constrangimento em face da impetrante, via sanção política, seja através de suspensão da inscrição estadual, ou outra forma qualquer que caracterize meio obliquo de cobrança;

V. Seja condenada a restituir custas e demais despesas processuais. Atribui-se a causa o valor de R$ 100,00 (cem reais) para meros fins fiscais, considerando a inexistência de condenação ou proveito econômico mensurável.”

Como já explanado na decisão monocrática que concedeu o efeito suspensivo, ao analisar o pedido inicial, observa-se que a impetrante
pugnou somente pelo restabelecimento de sua inscrição estadual e para que o Estado do Pará se abstivesse de qualquer conduta que incorresse em constrangimento em face da impetrante. Em nenhum momento, a agravada fez qualquer menção ou pedido de alteração de situação cadastral de “ativo não regular” para
“ativo regular” ou vice-versa
.

Dessa forma, o magistrado de primeiro grau, ao deferir mais do que lhe foi postulado, incorreu em error in judicando, o qual deve ser corrigido.

Da mesma forma, verifica-se que a parte final da decisão guerreada impôs responsabilidade solidária ao Estado e ao servidor público que obstasse o cumprimento da liminar concedida, aplicando-lhes multa diária.

Todavia, a matéria já se encontra sedimentada nos Tribunais Superiores, pelo que desnecessário maiores alongamentos sobre a matéria.

É cediço que na hipótese de descumprimento de prestação de fazer ou de não fazer, a imposição de multa visa conferir efetividade às decisões judiciais que decorrem desses feitos, encontrando respaldo no art. 497 e seguintes do CPC, que tratou da chamada tutela especifica da obrigação e da tutela pelo equivalente, mesmo que seja contra a Fazenda Pública.

No entanto, a cominação de sanção na pessoa física do agente político, configura ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Dessa forma, em que pese a finalidade primordial de tornar efetiva a prestação jurisdicional, bem como de garantir a segurança das relações jurídicas, impõem-se a reforma do decisum a quo, para excluir a responsabilidade solidária do agente ou servidor público que obstar o cumprimento da obrigação.

Este é o atual entendimento jurisprudencial pátrio, que dispõe que, em se tratando de obrigação de fazer, é permitido ao juiz, de oficio ou a requerimento da parte, a imposição de multa cominatória ao devedor, mesmo contra a Fazenda Pública, entretanto, não é possível a extensão de tal penalidade ao agente público, em decorrência de sua não participação no processo, sendo certo que entender de forma diversa, estaríamos violando o princípio do contraditório e da ampla defesa, vez que em jogo o patrimônio pessoal de pessoa estranha ao processo.

Nesse sentido:

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. ALEGADA ILEGITIMIDADE
PASSIVA. AFASTADA.
CONTRARIEDADE AO ARTIGO 461, § 2º DO

CODEX PROCESSUAL. MULTA COMINATÓRIA NA PESSOA DO

REPRESENTANTE DA ENTIDADE PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE.

A Procuradoria Geral do Distrito Federal, no rol das competências
determinadas na Lei Complementar n.º
395
/2001, está autorizada

a promover a defesa dos ocupantes de cargos de Governador e

Secretário em processos judiciais decorrentes de atos praticados

no exercício da função.

O entendimento deste Superior Tribunal de Justiça é no sentido de

que as pessoas do representante e da entidade pública não se

confundem e, portanto, não é possível aplicar multa cominatória a

quem não participou efetivamente do processo. Precedentes.

Recurso especial conhecido e provido. REsp 847907/DF –
RECURSO ESPECIAL 2006/0109376-7 – MINISTRA LAURIDA VAZ –

T5 – QUINTA TURMA – DATA DO JULGAMENTO: 05/05/2011

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE FAZER. DESCUMPRIMENTO.

ASTREINTES. APLICAÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA.

CABIMENTO. EXTENSÃO DA MULTA DIÁRIA AOS REPRESENTANTES

DA PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE.

1. Conforme jurisprudência firmada no âmbito desta Corte, a

previsão de multa cominatória ao devedor na execução imediata

destina-se, de igual modo, à Fazenda Pública. Precedentes.

2. A extensão ao agente político de sanção coercitiva aplicada à

Fazenda Pública, ainda que revestida do motivado escopo de dar

efetivo cumprimento à ordem mandamental, está despida de

juridicidade.

3. As autoridades coatoras que atuaram no mandado de segurança
como substitutos processuais não são parte na execução, a qual

dirige-se à pessoa jurídica de direito público interno.

4. A norma que prevê a adoção da multa como medida necessária à

efetividade do título judicial restringe-se ao réu, como se observa

do § 4º do art. 461 do Códex Instrumental.

5. Recurso especial provido.

(REsp 747.371/DF, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA,
julgado em 06/04/2010, DJe 26/04/2010)

Salienta-se que, encontram-se à disposição do juízo outros meios coercitivos para exigir o cumprimento da obrigação imposta, não se justificando a intervenção em patrimônio pessoal de quem não faz parte da lide.

Destarte, considerando que o agente político não figura como parte no processo de primeiro grau, determino que a astreinte fixada em caso de descumprimento incida tão somente em face do Estado do Pará.

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo Estado do Pará, reformando a decisão de 1º grau
na parte em que determina a alteração da situação cadastral da empresa para “ativo regular”, bem como para afastar a aplicação de multa na pessoa do agente público a quem for destinado o cumprimento da medida,
nos termos da presente fundamentação.

É como voto.

Belém,
26
de
agosto
de 20
24
.

Rosileide Maria da Costa Cunha

Desembargadora
Relatora

Belém, 03/09/2024